Tribunal: STF
Processo: RHC 237494
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. APROPRIAÇÃO DE RENDA PÚBLICA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA: DESCABIMENTO. IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Irandir Oliveira Souza contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.12.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 873.412/RO.



O caso



    2. Consta do processo que, em sessão virtual de 6.9.2023 a 12.9.2023, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 623.491/RO, Relator o Ministro Og Fernandes (fls. 3-11, e-doc. 4).



    3. Em 29.11.2023, apontando como autoridade coatora o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, por ato praticado nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 623.491/RO (2014/0310964), do Superior Tribunal de Justiça, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 873.412/RO no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu “liminar determinando a suspensão da certidão de trânsito julgado expedida pelo relator do presente recurso n. 2014/0310964 no STJ, haja vista não ter atendido a determinação desta Suprema Corte no tocante à análise da repercussão geral, por ser a sentença exarada com rancor, ódio e desejo de vingança por um Juiz parcial (fls. 761) e ser o processo instruído por ação civil pública sem a presença de dolo e consequentemente que seja deferida um salvo conduto para que o paciente não venha a ser recolhido a prisão por esta causa. (...) No mérito que seja dado provimento ao habeas corpus para mantes o cancelamento da certidão de transito julgado, até o julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral por este Egrégio Supremo Tribunal Federal em garantia direito constitucional” (sic, fls. 16-17, e-doc. 3).



    Em 1º.12.2023, em decisão monocrática, a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 873.412/RO por incompetência do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 8).



    4. Essa decisão monocrática é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente mescla, de forma equivocada, os requisitos formais do recurso ordinário em habeas corpus e do recurso extraordinário (fls. 2-4, e-doc. 11).



    Reitera as alegações de suspeição do magistrado sentenciante e outros vícios processuais, antes analisadas e refutadas pelas instâncias antecedentes (fls. 5-9, e-doc. 11).



    Alega que “o processo foi instaurado por ação civil pública e não há dolo, o que gera a nulidade da condenação, bem como foi conduzido a instrução penal e sentenciado por um juiz impedido legalmente” (fl. 8, e-doc. 11)



    Sustenta “nulidade processual, na forma preconizada no art. 564, IV, haja vista que houve omissão de formalidade consubstanciada no julgamento por um juiz imparcial e na ausência de dolo oriundo de Ação Civil Pública” (fl. 17, e-doc. 11).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Por todas estas razões elencadas, tendo em vista a ilegalidade consubstanciada no v. Acórdão guerreado, requer-se:



    Requer e aguarda o regular processamento do feito, nos termos da Lei nº 13.105/2015, procedendo-se à intimação do recorrido para apresentar as contrarrazões, para que, admitido o presente recurso extraordinário, seja ele encaminhado à Corte Suprema, para, ao final, ser conhecido e provido, reformando-se o acórdão recorrido e afastando, consequentemente, determinando-se a total reforma do V. Acórdão por contrariedade aos dispositivos contidos nos princípios constitucionais Arts. 1º, III; 5º, LIV e LV, e 93, IX, segunda parte, da Constituição Federal;



    O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal;



    A concessão definitiva, no mérito, do writ originário” (fl. 17, e-doc. 11).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus. Argumenta que “a Defesa impetrou o habeas corpus no STJ quando a Constituição prevê expressamente que deveria ser o STF o órgão com competência originária para tal análise, razão pela qual correto o indeferimento liminar do writ. Ademais, em pesquisa aos autos de nº Agravo em Recurso Especial nº 623491-RO (2014/0310964), além da interposição do recurso ordinário, foram identificados, no mínimo, mais 8 recursos interpostos pelo aqui Recorrente no aludido feito, razão pela qual, além de descabível, mostra-se tumultuosa a existência de inúmeros recursos com a mesma finalidade” (fl. 3, e-doc. 24).



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus, em parecer com esta ementa:



    “Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de anulação de sentença condenatória. Crime de falsidade ideológica. 1. A jurisprudência dominante dessa Corte Suprema é no sentido de que não cabe HC no STF contra decisão monocrática de Tribunal Superior. 2. O habeas corpus, como via mandamental, deve ser instruído com todas as peças aptas a demonstrar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de não conhecimento. 3. Pelo não conhecimento” (e-doc. 29).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    6. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária autora da decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República).



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 222.316-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível. 
3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    7. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar que este recurso ordinário tem por objeto matéria posta no Habeas Corpus n. 234.663/RO, de minha relatoria, ao qual negado seguimento em 1º.11.2023.



    O Habeas Corpus n. 234.663/RO foi impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Naquele julgado, em 12.9.2023, foram rejeitados Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 623.491/RO. Declarado o caráter protelatório dos recursos, determinou-se a certificação do trânsito em julgado e baixa do processo à origem.



    O presente recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 873.412/RO, por não ser competência do Superior Tribunal de Justiça julgar o ato apontado coator. 



    Na espécie, o recorrente repetiu as alegações e os pedidos do Habeas Corpus n. 234.663/RO, que teve seguimento negado, nestes termos:



    “Alega-se que ‘o processo foi instaurado por ação civil pública e NÃO HÁ DOLO, o que gera a nulidade da condenação, bem como foi conduzido a instrução penal e sentenciado por um juiz impedido legalmente’. 



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    ‘a) liminar determinando a SUSPENSÃO DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO JULGADO expedida pelo relator do presente recurso n. 2014/0310964 no STJ, haja vista não ter atendido a determinação desta Suprema Corte no tocante a análise da REPERCUSSÃO GERAL, por ser a sentença exarada com rancor, ódio e desejo de vingança por um Juiz parcial (fls. 761) e ser o processo instruído por ação civil pública sem a presença de dolo e consequentemente que seja DEFERIDA UM SALVO CONDULTO para que o paciente não venha a ser recolhido a prisão por esta causa b) Concedida e efetivada a MEDIDA LIMINAR, suplicam a Vossa Excelência a notificação da digna Autoridade Coatora, para prestar no prazo que lhe for assinado as informações de estilo. c) No mérito que seja dado PROVIMENTO ao habeas corpus para manter o cancelamento da certidão de trânsito julgado, até o julgamento do Recurso Extraordinário COM REPERCUSSÃO GERAL por este Egrégio Supremo Tribunal Federal em garantia[do] direito constitucional’.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Quando da impetração do presente habeas corpus somente se juntou cópia do último acórdão prolatado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual rejeitados os embargos declaratórios opostos contra o acórdão do agravo regimental em que mantida a inadmissão do recurso extraordinário da defesa por óbice formal. Tem-se na ementa do julgado:



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, tendo a jurisprudência os admitido, também, para corrigir eventual erro material na decisão embargada. 2. Não se identifica, no recurso, vício algum capaz de ensejar o acolhimento dos declaratórios, mas apenas a discordância da parte com a solução apresentada no julgamento e o propósito de modificação. 3. Embargos de declaração rejeitados’ (doc. 3).



    Não constam, portanto, da impetração peça alguma ou decisão judicial da ação penal nem cópia de qualquer outra decisão ou julgado do Superior Tribunal de Justiça pelas quais se tenha analisado as questões suscitadas neste habeas corpus, essenciais não somente à compreensão da controvérsia como também à demonstração da competência deste Supremo Tribunal para processar e julgar o pedido, determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República). 



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a regra de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    8. Inegável, assim, a deficiência na instrução do pedido, circunstância impeditiva do regular prosseguimento da presente ação. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados: (...)



    9. Registre-se, ademais, pelo que é possível compreender dos termos da inicial apresentada e do único julgado colacionado, que a defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual mantido o não conhecimento do Agravo no Recurso Especial n. 623.491, por óbices formais.



    As questões sobre os pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: (...)



    10. Descabe cogitar do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, o qual, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou o recurso protelatório e descumpridos os requisitos para sua admissão, estando, a impetração deficientemente instruída.



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida” (DJe 6.11.2023).



    Essa decisão transitou em julgado em 14.11.2023.



    8. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste recurso, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 225.932-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IDÊNTICO OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PENDENTE DE JULGAMENTO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS: INOVAÇÃO RECURSAL INSUSCETÍVEL DE EXAME NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.812-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes” (RHC n. 166.216-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de ‘habeas corpus’ (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora